Tribunal: TJMT
Processo: 1025258-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025258-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA - CPF: 069.873.471-82 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JOSIAS FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 022.608.711-51 (VÍTIMA), L. G. H. R. - CPF: 710.665.301-22 (VÍTIMA), ROSILAINE MARQUES QUEIROZ - CPF: 009.276.381-26 (VÍTIMA), L. M. Q. C. - CPF: 061.629.781-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – INVIABILIDADE -
1. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITEARÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADO QUE RESPONDE A UM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –
2
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública, lastreada em decisão judicial que demonstra o risco concreto de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal por ele ostentado, uma vez que responde a um processo executivo de pena pelo delito de tráfico de drogas, a sugerir que faz da prática constante de crimes o seu meio de vida, o que justifica a adoção da providência cautelar mais gravosa, uma vez que satisfeitos os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, apresentando-se insuficiente a sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de restrições menos severas do art. 319 do mesmo diploma legal.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva em seu desfavor,
em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 180,
caput
, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, pois respaldada na necessidade de garantia da ordem pública, sendo dado especial relevo ao registro criminal ostentado pelo paciente, que se trata de um processo executivo de pena, referente a uma condenação pelo crime de tráfico privilegiado ocorrido no ano de 2018, não servindo, portanto, para evidenciar a potencial de reiteração delituosa, uma vez que há mais de dois anos o increpado não se envolve com a criminalidade.

Outrossim aduz que a custódia cautelar se apresenta
ofensiva ao princípio da homogeneidade
, por se constituir em situação mais gravosa do que a eventualmente proveniente da solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, porquanto considera a possibilidade de, em caso de condenação, o sujeito ser colocado em regime diverso do fechado e, ainda, beneficiado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos
.

Por tudo o que expõe e citando o contexto pandêmico ora vivenciado, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, ainda, oportunamente, a intimação pessoal do i. Defensor Público e a observância do prazo em dobro, nos termos da Lei Complementar Federal n.o 80/94.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 68055952 ao ID 68055954.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
pelo MM. Magistrado
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Relator em Substituição, convocado nos termos da
Portaria n.o 603/2020-PRES
(ID 68434986), ocasião em que foram requisitadas informações da d. autoridade tida por coatora, prestadas sob ID 69950959.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 73264957).

Cessada a convocação do magistrado que analisou o pedido liminar e constatado o equívoco ocorrido na distribuição durante a substituição deste Desembargador,
quando não restou observada pelo sistema informatizado a distribuição igualitária de processos entre todos os componentes das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias; os autos vieram-se redistribuídos por sorteio, na forma do quanto determinado pelo DD. Presidente do TJMT na Consulta n.o 0048557-40.2020.8.11.000.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Alerrandro Matheus Brum Alvarenga
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer os delitos de receptação dolosa e corrupção menores, pois, juntamente com o adolescente
Lucas Gabriel Honorato Rodrigues
, em tese, fazia o transporte do veículo Fiat Strada Working CD, cor branca, ano 2013, placa OBJ2D75/MT, VIN
9BD27804MD7663272
, produto de roubo (B.O. n.o 2020.245504), entre a cidade de São José dos Quatro Marcos/MT e a Bolívia.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Em exame detido do decreto prisional, verifico que a ordem prisional se encontra lastreada nas condições de admissibilidade previstas no
art. 313, incs. I e II, do CPP
, pois os crimes imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente nos tipos penais supera 04 (quatro) anos; e, ainda, o paciente ostenta uma condenação transitada em julgada pelo cometimento do delito de tráfico de drogas (Processo Executivo de Pena n.o 2000011- 94.2020.8.11.0039).

Quanto ao
fumus comissi deliciti,

ressai das razões de decidir que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta do possível envolvimento do increpado com os delitos imputados, pois, na companhia do menor
Lucas
, estaria conduzido o veículo Fiat Strada Working CD, cor branca, ano 2013, que é produto de um roubo, da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT com destino à Bolívia, quando supostamente perdeu o controle da direção do carro e capotou na rodovia MT-265, na comarca de Porto Esperidião/MT, sofrendo diversas escoriações e hematomas pelo corpo, tendo, então, abandonado o veículo no local, e partido em direção a um bar que fica às margens da estrada, a cerca de 20km do ocorrido, onde foi surpreendido pelos agentes da GEFRON que averiguavam o delito patrimonial.

E, em relação ao
periculum libertatis,
o d. magistrada singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
por vislumbrar um risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo increpado, que responde ao Processo Executivo de Pena n.o 2000011-94.2020.811.0039, pelo crime de tráfico de drogas
, a sugerir que é contumaz no mundo da ilicitude.

Desta feita,
à semelhança do que externado pela d. juíza de 1o grau, considero que o registro penal em nome do encarcerado demonstra que, aparentemente, faz da prática criminosa o seu meio de vida, além de indicar uma aparente certeza pela impunidade e uma indiferença com as determinações judiciais, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, muito provavelmente, encontrará os
mesmos estímulos para persistir no comportamento ilícito.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Seguindo a mesma linha intelectiva,
esse eg. Sodalício firmou o seu posicionamento, ao editar o
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT, que preconiza,
in verbis:

“
6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E, mesmo tratando-se a anotação penal do paciente de envolvimento com a criminalidade há mais de dois anos, tal argumento não é suficiente para ilidir a inferência de que se trata de sujeito com a personalidade voltada para a prática reiterada de delitos, visto que,
tudo leva a crer, que nem mesmo uma condenação definitiva foi suficiente para fazê-lo conter o espírito transgressor da lei.

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido na instância primitiva está idoneamente fundamentado, pois lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Desta feita,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, as quais, a toda evidência, seriam inócuas para proteger a segurança pública, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Outrossim, a
substituição almejada encontra óbice no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, bem evidenciado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Portanto, idoneamente justificada a decisão segregatícia em argumentos idôneos,
não há falar em desrespeito à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a qual, inclusive,
não garante imunidade prisional
e, como a própria nomenclatura sugere,
trata-se de mera orientação e não um dever ou obrigação imposta aos magistrados
, que somente devem admitir a soltura do sujeitos recolhidos ao cárcere diante de prova inequívoca do iminente e eloquente risco a saúde com suas manutenções em unidade prisional, o que inexiste na hipótese versada.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, embora o impetrante sustente que o recolhimento cautelar do increpado se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, por considerar que dificilmente será submetido a cumprir pena em regime fechado e, ainda, muito provavelmente, será beneficiado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Com isso, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

E inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021